Tribunal: TJDFT
Processo: 0794788-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. EFEITOS DA PANDEMIA. TESE ANALISADA. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I.CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelas rés, com a pretensão de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição e omissão no julgado.
2. Nas razões recursais, sustentam haver contradição e omissão no julgado ao afastar o reconhecimento de caso fortuito/força maior decorrente da pandemia da Covid19, apesar das provas e dos argumentos apresentados no recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão e contradição no que toca à análise da ocorrência de caso fortuito.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica no acórdão objurgado.
5. No item 11 do acórdão restou ressaltado que no ato da formalização do Termo de Reserva em 10/02/2021 (ID (ID 81105162 - pág. 9), a pandemia já estava instalada, de modo que não subsiste o argumento de o atraso ser decorrente das consequências da Covid-19. Ademais, foi também observado que a escassez de insumos não configuraria fato fortuito ou de terceiro capaz de elidir a responsabilidade das rés. Assim, tem-se que tal tema também restou analisado e fundamentado.
6. Assim, não se verifica qualquer vício no julgado, mas mero inconformismo das embargantes que pretendem rediscutir a matéria.
7. Por derradeiro, não havendo litigância de má-fé ou conduta protelatória, não há que se falar em aplicação de multa à parte embargante.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95; CPC, art. 1.022.